Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. ABATIMENTOS. LEI N. 8.088/1990 E PROAGRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
2. Se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Evidenciado, dos demonstrativos de conta vinculada das operações, rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90 e pelo PROAGRO, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.